Tribunal: TJDFT
Processo: 0723709-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Processo : 0723709-17.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido de cumprimento provisório de sentença, fundado no acórdão proferido no Mandado de Segurança n. 0748340-59.2023.8.07.0000, atualmente, aguardando decurso de prazo do acórdão nos declaratórios. Recebo o pedido. Intimem-se os executados para dar cumprimento à obrigação estabelecida no acórdão, no prazo de 10 (dez) dias, mediante o fornecimento do medicamento NINTEDANIBE (OFEV), na forma da prescrição médica de id. 53345783, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por ora, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis. O prazo para eventual impugnação (art. 525 do CPC) terá início após o transcurso do prazo supra. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator